Tribunal: STF
Processo: HC 249919
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2°, II, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.           



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC nº 198.117, in verbis:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou recurso ordinário constitucional em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado e outros crimes. 



    2. A defesa alega ausência de indícios suficientes de autoria e requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de sua manutenção para garantia da ordem pública. 



    III. Razões de decidir 



    4. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos, como o modus operandi do crime e a periculosidade do agente, evidenciando a necessidade de custódia cautelar. 



    5. A decisão de manter a prisão preventiva está alinhada com precedentes que consideram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente como fundamentos idôneos. 



    6. Condições pessoais favoráveis do agravante não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais. 



    7. Não há argumentos novos no agravo regimental que justifiquem a alteração da decisão anterior. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: ‘A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente e a necessidade de garantir a ordem pública.’”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2°, II, do Código Penal, tendo sido mantida a prisão preventiva anteriormente decretada.



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na pronúncia e na constrição cautelar do paciente.



    Afirma que “a sentença de pronúncia é flagrantemente ilegal, posto que não subsistem indícios suficientes de autoria delitiva com relação ao paciente, não havendo qualquer prova ou indício de que o último participou da troca de tiros que culminou no falecimento das vítimas”. Argumenta que “as provas periciais produzidas nos autos não trouxeram nenhum indício da participação do paciente no crime a ele imputado. O exame residuográfico, realizado a partir da coleta de amostras das mãos do paciente horas após o delito, apresentou resultado negativo, atestando a inexistência de resíduos de pólvora em suas mãos (fls. 481/489). Além disso, o exame pericial realizado no local dos fatos não constatou nenhum vestígio supostamente deixado pelo paciente na cena do crime (fls. 514/552), não subsistindo nenhuma prova documental ou pericial que comprova a participação do paciente na prática delitiva”. Alega, também, que “o magistrado fundamentou a manutenção da prisão cautelar do paciente apenas com base na gravidade abstrata do delito, não trazendo elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar, em afronta ao disposto no artigo 312 e seguintes, do CPP”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:  



    “Ante o exposto, requer seja o presente habeas corpus recebido, deferindo-se a liminar para conceder a liberdade ao paciente, com a expedição, em caráter de urgência, do alvará de soltura. Ao final, no mérito, aguarda seja concedida o writ em caráter definitivo, com a conformação do salvo-conduto.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fls. 522-527. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado. 



    A prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 



    In casu, a prisão preventiva do agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerado o modus operandi da conduta, consistente em homicídio qualificado; e, a pronúncia do agravante encontra-se hígida, constando nos autos que "[...] Em consulta aos autos originários, infere-se que o paciente Willian foi denunciado como incurso nos artigos 121,caput, c. c. 29,caput; 155,caput; e, por duas vezes, no artigo 121,caput, c. c. 14, inciso II, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, no dia 26 de dezembro de 2022, por voltadas 22h05min, na Rua Paulo Bergamo, nº 70, Distrito do Irapé, na cidade e comarca de Chavantes/SP, em concurso com os corréus Valdir Ribeiro Júnior e Weliton Paiva Junior e ainda com Adriano Ricardo Bueno, matou Marcos Paulo Lazaro, mediante disparos de arma de fogo, causando-lhe os ferimentos que foram a causa efetiva de sua morte, assim como, nas mesmas condições de tempo e lugar subtraiu, para si, uma arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, número de série ACD808024,de propriedade da vítima Marli Aparecida Bernardo Lazaro, e também, com consciência e vontade, agindo com intenção homicida, tentou matar Érika Amábile Lazaro e Marli Aparecida Bernardo Lazaro, não se consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade (cf. fls. 182/187 dos autos originais). [...] Em 25.01.2024, o paciente foi pronunciado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, c. c. artigo 29, caput; artigo 155, caput; e, por 02 (duas) vezes, no artigo 121, caput, c. c. artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Na mesma ocasião, consignou o magistrado estarem inalterados os motivos que ensejaram a prisão preventiva do acusado. Em 14.02.2024, foi interposto recurso em sentido estrito e, em 28.02.2024, apresentadas as respectivas razões recursais. Em05.03.2024, determinou-se a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça. [...] Cumpre consignar, por oportuno, que a adequação da prisão preventiva ao caso concreto já foi apreciada nos H Cs nsº 2003387-33.2023.8.26.0000e 2336049- 30.2023.8.26.0000. Extrai-se, ainda, que o MM. Magistrado a quo está dando o devido impulso ao feito, tendo inclusive fundamentado suficientemente a necessidade de custódia cautelar do paciente, ressaltando o seguinte: “(..). Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão preventiva para conveniência da instrução processual e para assegurar a garantia da ordem pública.(..).. Com efeito, as testemunhas foram expressas ao relatarem o temor que os indiciados promovem na localidade, proferindo constantes ameaças contra quem os desagrada, sendo amplamente conhecidos pela prática de outros crimes e atitudes violentas como a retratada nos presentes autos, que causa espécie pela barbárie provocada por motivo extremamente fútil. A liberdade provisória, portanto, representa perigo concreto à ordem pública e à instrução do processo, ressaltando que um dos indiciados ainda se encontra em liberdade e que as testemunhas devem participar do processo e dar seus relatos livres de qualquer temor. Não se pode também desconsiderar que a ordem pública se encontra em risco.”[...]" (fls. 479;480). 



    Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 



    Sobre o tema:



    [...]



    A existência de condições pessoais favoráveis, mesmo quando devidamente comprovadas, não é apta a afastar a custódia quando existentes os pressupostos legais, posto que “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade” (STJ - Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data de Publicação: D Je 03/10/ 2019). 



    Nessa toada:



    [...]



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. 



    Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça apontou que “a pronúncia do agravante encontra-se hígida”, sendo certo que o Tribunal de origem ressaltou que “haver nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria”.



    Neste contexto, registro que o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADO VÍCIO EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. APONTADOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fáticoprobatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. O apontamento, pelas instâncias ordinárias, da existência de outras provas da materialidade e de indícios da autoria, além do impugnado reconhecimento fotográfico, impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Agravo interno desprovido. (HC 215.283-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/10/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 210.299-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/4/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação , aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    Deveras, releva notar que o juízo de pronúncia reflete apenas o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser resguardada a competência Tribunal do Júri, órgão jurisdicional competente para realizar o exame da pretensão defensiva. Nessa linha, in verbis: 



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido. (RHC 212.355-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 205.721-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2021)



    Demais disso, no tocante à prisão preventiva, a Corte Superior assentou que “a prisão preventiva do agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerado o modus operandi da conduta, consistente em homicídio qualificado”.



    Com efeito, a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo seu modus operandi. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis:   



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. 6. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Incidente de insanidade mental. Excesso justificado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 206.273-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/6/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 5. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 206.550-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/11/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que teria assassinado sua ex-namorada, que estava grávida, desferindo-lhe diversos golpes de faca na cabeça, no abdômen, na região da pelve e no maxilar. Não bastasse, ainda teria ateado fogo em seu corpo, causando-lhe ainda mais dor e sofrimento. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 167.484-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe de 21/03/2019)  



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente